Tribunal: TJBA
Processo: 8000319-88.2019.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000319-88.2019.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Advogado(s)
:
ADEMIR DE OLIVEIRA PASSOS, ITALO PASSOS DE ALMEIDA

APELADO: DIOLINA FIRMINA DA SILVA

Advogado(s)
:
NUBIA ARAUJO DOS SANTOS BRITO, POLIANA DE SOUZA BRITO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI 11.738/2008). ÔNUS DA PROVA DO ADIMPLEMENTO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO INTEGRAL NO PERÍODO NÃO PRESCRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município contra sentença que reconheceu o pagamento do vencimento básico em desconformidade com o piso salarial nacional do magistério previsto na Lei 11.738/2008, condenando-o ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao quinquênio anterior ao ajuizamento, a serem apuradas em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há perda superveniente do objeto da ação em razão da alegada implementação do piso antes da sentença; (ii) verificar se existem diferenças salariais retroativas devidas à servidora no quinquênio não prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos em sede recursal somente se admite quando destinados a comprovar fato novo ou quando demonstrado justo impedimento para sua apresentação anterior, conforme arts. 434 e 435 do CPC; ausentes tais requisitos, configura-se preclusão e a documentação não é conhecida.

A aferição da perda superveniente do objeto depende da comprovação inequívoca do adimplemento integral do piso em todas as competências discutidas, ônus que incumbe ao ente público; a mera alegação de cumprimento global ou tardio não afasta o interesse de agir.

Os contracheques anexados pela autora, referentes aos anos de 2015 a 2019, demonstram pagamento inferior ao piso proporcional à carga horária, enquanto o Município reconhece que a implementação integral apenas ocorreu em 2022 e não apresenta comprovantes capazes de infirmar a prova documental.

A Lei 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADI 4.167, estabelece piso salarial incidente sobre o vencimento básico, com eficácia obrigatória a partir de 27/04/2011, sendo vedada remuneração inferior ao valor mínimo nacional.

Conforme o Tema 911 do STJ, o piso salarial do magistério corresponde ao valor mínimo do vencimento inicial da carreira, não incidindo automaticamente sobre vantagens ou gratificações, salvo previsão local, reforçando a necessidade de comparação direta entre o vencimento básico e o piso.

Incumbe ao Município o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à percepção do piso (CPC, art. 373, II), não se desincumbindo desse encargo ao deixar de demonstrar, mês a mês, o efetivo pagamento do valor mínimo legal.

A sentença, ao limitar a condenação ao período não prescrito e determinar que o cálculo das diferenças se faça em liquidação, observa a razoabilidade, a proporcionalidade e o devido processo legal, inexistindo vício que justifique reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada de documentos em sede recursal exige demonstração de justo impedimento ou relação com fato novo, sob pena de preclusão.

O Município deve comprovar o adimplemento do piso salarial nacional do magistério em cada competência do período controvertido, incumbindo-lhe o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

Constatado o pagamento de vencimento básico inferior ao piso nacional durante o quinquênio não prescrito, são devidas diferenças remuneratórias a serem apuradas em liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 206, VIII; Lei 11.738/2008, arts. 2º, 3º e 8º; CPC, arts. 373, II, 434, 435 e 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011; STJ, Tema 911 (REsp 1.426.210/RS); TJ-MG, Apelação Cível 50234527320208130079, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 03.10.2024; TJ-SP, Apelação 1028091-42.2017.8.26.0114, Rel. Jairo Brazil, j. 11.12.2023.

ACÓRD
ÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO

CÍVEL
nº
8000319-88.2019.8.05.0246
, interposta pelo
MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO
,
tendo como Apelada
D
I
OLINA FIRMINA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema
.

PRESIDENTE

DES.
JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA